Tribunal: TJMT
Processo: 1031963-39.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1031963-39.2019.8.11.0041
RECORRENTE: BANCO SAFRA S.A
RECORRIDO: DEISE DE FATIMA ALMEIDA ALVES
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 70730457) interposto por BANCO SAFRA S.A com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (id 59164990):
“AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA - EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO DA CAPITALIZAÇÃO, DIÁRIA DOS JUROS – PROVIMENTO EM PARTE – DECISÃO FUNDAMENTADA– RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – ARTIGO 1.021, §1o, DO CPC/15 – APLICAÇÃO DE MULTA – ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC/15 –RECURSO DESPROVIDO.
Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao parcial provimento do recurso de apelação interposto pelo ora agravante contra a sentença dos Embargos à Execução interpostos pela parte recorrida, há que ser desprovido o agravo interno”.(TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAC n. 031963-39.2019.8.11.0041, Relatora MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 23/09/2020)”.
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id 61157954.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo Interno, interposto por BANCO SAFRA S.A que manteve a decisão monocrática na Apelação que nos autos de Embargos à Execução opostos por DEISE DE FÁTIMA ALMEIDA ALVES, deu provimento ao Recurso para tão somente manter a capitalização diária dos juros no contrato em discussão.
O Recorrente alega violação aos artigos 17, 86, parágrafo único, 389, 391, 917, §§ 3o, 4o, e 1.022, II, do Código Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de: (a) ausência de demonstrativo atualizado do débito (planilha), que a Recorrida entende devido quando da propositura dos Embargos à Execução; (b) ausência de interesse recursal uma vez que a comissão de permanência não foi utilizada nem exigida para composição do crédito executado; (c) deve-se preservar todos os encargos que as partes regularmente contrataram, no período de inadimplência, afastando a comissão de permanência (d) tendo em vista que a Recorrida logrou êxito em apenas um dos cinco pedidos que submeteu a análise do Judiciário, deve ser imputada a integralidade do ônus sucumbencial.
Assevera omissão no julgado.
Recurso tempestivo (id 71852963).
Contrarrazões no id 74842952.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
O Recorrente alega divergência jurisprudencial e busca dirimir se é possível a cumulação da comissão e permanência com os demais encargos. Requer que seja mantido os demais encargos afastando a comissão de permanência.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.
Com efeito, no julgamento do paradigma REsp no 1.058.114/RS (Tema 52) o Superior Tribunal de Justiça pacificou a orientação segundo a qual, uma vez pactuada a comissão de permanência, a cobrança de comissão de permanência–em valor não superior ao do somatório dos demais encargos remuneratórios e moratórios estipulados no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual, conforme a seguinte tese fixada na ocasião.
Confira-se:
“DIREITO COMERCIAL E BANCÁRIO. CONTRATOS BANCÁRIOS SUJEITOS AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. VALIDADE DA CLÁUSULA. VERBAS INTEGRANTES. DECOTE DOS EXCESSOS. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. ARTIGOS 139 E 140 DO CÓDIGO CIVIL ALEMÃO. ARTIGO 170 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO. 1. O princípio da boa-fé objetiva se aplica a todos os partícipes da relação obrigacional, inclusive daquela originada de relação de consumo. No que diz respeito ao devedor, a expectativa é a de que cumpra, no vencimento, a sua prestação. 2. Nos contratos bancários sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, é válida a cláusula que institui comissão de permanência para viger após o vencimento da dívida. 3. A importância cobrada a título de comissão de permanência não poderá ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, ou seja: a) juros remuneratórios à taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o percentual contratado para o período de normalidade da operação; b) juros moratórios até o limite de 12% ao ano; e c) multa contratual limitada a 2% do valor da prestação, nos termos do art. 52, § 1o, do CDC. 4. Constatada abusividade dos encargos pactuados na cláusula de comissão de permanência, deverá o juiz decotá-los, preservando, tanto quanto possível, a vontade das partes manifestada na celebração do contrato, em homenagem ao princípio da conservação dos negócios jurídicos consagrado nos arts. 139 e 140 do Código Civil alemão e reproduzido no art. 170 do Código Civil brasileiro. 5. A decretação de nulidade de cláusula contratual é medida excepcional, somente adotada se impossível o seu aproveitamento. 6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.” (STJ REsp 1058114/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/08/2009, DJe 16/11/2010)”.
O Acordão recorrido assim concluiu:
“Na hipótese, conforme acima especificado, no contrato em discussão restou contratada a cobrança da comissão de permanência para o caso de inadimplência da embargante/apelada (Cláusula 10a – DA MORA E DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA).
(...). De igual forma, havendo a incidência da comissão de permanência quando do inadimplemento, para que não ocorra o bis in idem, esta não pode ser cumulada com a correção monetária, com os juros remuneratórios, com juros moratórios e com multa contratual (AgRg no REsp 712.801/DIREITO e REsp368/NANCY). ” (Sic. ID 44353521)
Assim, em caso de inadimplemento, deverá incidir tão somente a comissão de permanência, de forma isolada e sem cumulação com qualquer outro encargo moratório, limitado o seu montante na forma da Súmula 472 do Egrégio STJ:
Com isso, escorreita a sentença que manteve a comissão de permanência, afastando do contrato em discussão a cobrança dos juros remuneratórios, moratório e multa para o período de inadimplência”.
Assim, observa-se que o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação do STJ (Tema 52), pois ambos os Tribunais entenderam que permitida a pactuação e cobrança da comissão de permanência – cujo valor não poderá ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – excluindo a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual, mantendo-se a comissão de permanência.
Quanto às demais controvérsias discutidas neste recurso, não foi encontrado nenhum outro afetado no Superior Tribunal de Justiça que se aplique a esta decisão, razão pela qual passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 1.022, II, do CPC – Decisão sem omissão
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do Código Processo Civil, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido não analisou a questão referente a ausência de apresentação de planilha de cálculos (atualizada) observando o valor que a Recorrida entendia como devido ao Banco credor quando da propositura de seus Embargos à Execução.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se em relação ao aludido
ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“(...) No caso, a preliminar não prospera, porquanto basta uma singela análise da petição inicial no ID no 44352088, para se constatar que a embargante informou o valor que entende devido quanto ao contrato em discussão, bem como acostou apresentou a planilha do cálculo atualizado, conforme se observa do ID no. 44352089.
Destarte, ausente o alegado descumprimento da regra do artigo 917, §§3o e 4o, do CPC/15, rejeito a preliminar suscitada”. (Num. 59164990 - Pág. 7) (id 59164990)
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Ademais, na hipótese, não verifico a presença dos vícios apontados pelo Recorrente, porquanto as controvérsias foram examinadas de forma satisfatória com fundamentação adequada e suficiente que decidiu, na íntegra, a controvérsia submetida a julgamento, demonstrando assim seu mero inconformismo e sua insistência nestas controvérsias, para a reexame do conjunto fático probatórios dos autos.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 389, 391, 917, §§ 3o e 4o, do CPC, está amparada na assertiva de ausência de demonstrativo atualizado do débito (planilha), que a Recorrida entende devido quando da propositura dos Embargos à Execução
O Acórdão recorrido decidiu:
“(...). No caso, a preliminar não prospera, porquanto basta uma singela análise da petição inicial no ID no 44352088, para se constatar que a embargante informou o valor que entende devido quanto ao contrato em discussão, bem como acostou apresentou a planilha do cálculo atualizado, conforme se observa do ID no. 44352089”.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE ASSESSORIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PLANILHA DE CÁLCULO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem, com fundamento nas provas documentais trazidas aos autos, reconheceu que o cálculo elaborado pelo exequente está correto, pois os juros de mora e multa foram calculados de acordo com o contrato firmado entre as partes. 2.Nesse contexto, observa-se que as alegações genéricas da agravante não ensejam a reversão do julgado para o fim de se concluir pela inexatidão dos cálculos, pois demandaria análise de cláusulas contratuais e reexame fático-probatório, providência que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 desta Corte.
3. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no AREsp 1437567/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 27/08/2019)”. (g.n.)
Igual entendimento é aplicado à alegada afronta ao artigo 86, parágrafo único, do CPC, cuja controvérsia de que a Recorrida logrou êxito em apenas um dos cinco pedidos que submeteu a análise do Judiciário, deve ser imputada a integralidade do ônus sucumbencial, pois também é imprescindível o reexame das provas produzidas nos autos. (AgInt no REsp 1767424/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 11/09/2019).
A indigitada súmula impeditiva se aplica, ainda, à aventada contrariedade ao artigo 17 do CPC, uma vez que se pretende discutir ausência de interesse recursal visto que a comissão de permanência não foi utilizada nem exigida para composição do crédito executado, o que implica na necessidade de reanálise de fatos e provas.
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal diante do entendimento consolidado e por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, visto que a decisão recorrida encontra-se em conformidade com o Tema 52 do STJ – (comissão permanência).
Em relação à alegada afronta aos artigos 17, 86, parágrafo único, 389, 391, 917, §§ 3o, 4o, e 1.022, II, do CPC, nego seguimento ao Recurso Especial com base no art. 1.030, V, do CPC, diante do óbice da Súmula 7/ STJ e ausência de omissão.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça